Tribunal: TJDFT
Processo: 0019810-80.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019810-80.2014.8.07.0007 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: ALEXANDRE NAPOLI FRANCA, FERNANDA MARIA BANDEIRA GONCALVES, JOAO BATISTA REGINATO NETO, LEANDRO EMERSON VIANA COUTO, MARA LUCIA COLOMBO REGINATO, MARCELLO JOSE BARBOSA DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE NOGUEIRA NEGRI, YARA LOPES DEPIERI DESPACHO Na petição de ID 18885036, as partes noticiam a realização de acordo e pugnam pela homologação. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024